Tribunal: TJDFT
Processo: 0758419-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. OFENSAS VERBAIS. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar à autora a importância de R$2.000,00(dois mil reais), a título de danos morais.
2. Em suas razões, o recorrente alega cerceamento de defesa e, no mérito, argumenta a parcialidade das declarações inseridas, as quais não se prestam a subsidiar o decreto condenatório, e tampouco comprovam as supostas agressões verbais.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 59974065).
4. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Se a oitiva de informante não modificaria a convicção do julgador, em face dos elementos já constantes dos autos, não há falar em cerceamento de defesa (Acórdão 1430326, 07085724220188070020, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é paritária e a controvérsia deve ser solucionada à luz do Código Civil, que dispõe no artigo 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. E segundo o art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, é assegurada a indenização por dano moral, decorrente da violação aos direitos da personalidade, tais como a honra e a imagem.
6. Segundo a inicial, a autora é supervisora de enfermagem no Hospital Medsênior e, por ocasião da alta hospitalar da genitora do réu, foi agredida verbalmente pelo réu, inclusive mediante a utilização de palavras de baixo calão (“vagabunda, cachorra, pegue essas dietas e enfie no cu, e faça isso com a sua mãe também”).
7. O réu, por sua vez, admitiu que realmente ficou abalado com os trâmites da alta hospitalar de sua genitora, tendo questionado o tratamento recebido pela sua mãe, o fazendo à autora e com o dedo em riste.
8. O contexto probatório atesta a verossimilhança da narrativa autoral, porquanto o fato foi comunicado à autoridade policial e as declarações das testemunhas (ID 59974029, 59974030 e 59974031) evidenciam que a autora foi insultada pelo réu, que proferiu diversos xingamentos, ante a ausência de prova em sentido contrário.
9. Como bem pontuou o magistrado sentenciante: “[...] a alta da paciente, genitora do réu, autorizada pelo médico responsável pelo seu acompanhamento, não estava à disposição do réu, que não tinha poder nem competência de obstá-la, conforme por si mesmo reconhecido em sede de contestação, e por maior que fosse seu inconformismo e sem prejuízo da adoção de providências administrativas e até mesmo judiciais que entendesse pertinentes, não poderia despejar seu descontentamento sobre a parte autora que exercia regularmente sua atividade profissional.”
10. A situação vivenciada pela autora, sobretudo porque ocorrida em seu ambiente laboral, extrapolou mero aborrecimento do cotidiano e vulnerou atributos da personalidade. O valor da indenização arbitrada, correspondente a R$2.000,00, guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à autora/recorrida e, simultaneamente, um desestímulo à prática ilícita. Vale citar: Acórdão 1271431, 07137740520198070007, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servido de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre valor da condenação.